Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. CLIENTES CREDORES. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA. LIBERAÇÃO. QUALQUER TEMPO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou, ainda, contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o, do CPC).
2. São aplicáveis às instituições financeiras as regras e os princípios que emergem do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica entre cliente e banco afigura-se típica relação de consumo, em observância aos artigos 2o e 3o do Código Consumerista e a teor da Súmula 297 do STJ.
3. O crédito transferido sem qualquer ressalva por outra instituição financeira aos clientes bancários deve ser liberado para levantamento no momento do requerimento pelos credores, sob pena de retenção indevida.
6. Predomina no STJ o entendimento de que o prequestionamento pode ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.